Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Rafael dos Anos Cilli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0700518-03.2021.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DO BRASIL, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em "determinar ao réu que retire, imediatamente, o nome do autor de quaisquer cadastros de inadimplência" (ID: 82041064, p. 15, item "46.3"). Em síntese, a parte autora narra que, ao tentar realizar financiamento, teria sido surpreendido pela desaprovação, em virtude de inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes. Relata que o registro em questão decorre da inscrição de dívida pela parte ré, referente ao contrato de n. 00000000000128449916, no montanto de R$ 6.362,28, o qual desconhece, alegando, para tanto, a hipótese de fraude bancária face à distinção entre sua assinatura e aquela contida no mencionado negócio jurídico, motivo porque, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a presente tutela. Com a inicial vieram os documentos de ID: 82041066 a ID: 82041074, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas processuais. Após intimação do Juízo (ID: 82108509), a parte autora promoveu a emenda de ID: 82389213 a ID: 82389218, com a correção do valor atribuído à causa e recolhimento das custas complementares de ingresso. É o breve relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito postulado, à míngua de elementos de convicção hábeis a aferir a idoneidade das informações expostas na inicial. Diante disso, entendo que a medida ora pleiteada não pode ser examinada neste momento de análise meramente perfunctória, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, bem como sujeitando-se ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. Por todos esses fundamentos, não estou convencido da probabilidade do direito postulado, motivo porque indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, à míngua de subsunção aos requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré junto ao Banco de Certidões do CEMAN (Central de Mandados) e, após, nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. O que cumpra. GUARÁ, DF, 3 de fevereiro de 2021 14:25:13.” Narra o Agravante, em síntese, que teve o pedido de financiamento negado em decorrência da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes SPC em razão de dívida no valor de R$ 6.362,28 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), oriunda de contrato fraudulento, pois não mantém qualquer vínculo com o banco Agravado. Alega que no registro consta a cidade de São Paulo como local de origem da dívida, o que evidencia a fraude, já que reside em Brasília. Informa que, em 20.1.2021, se dirigiu a uma das agências do Agravado e verificou que as assinaturas apostas no contrato não são suas. Acrescenta que deixou de juntar o contrato aos autos porque a instituição financeira se negou a entregá-lo. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, pois a negativação do seu nome tem lhe causado diversos transtornos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para a imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes SPC. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 23184002. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para a imediata retirada do seu nome no cadastro de inadimplentes, sob a alegação de que inscrição decorre de contrato fraudulento. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal, pois a demora da prestação jurisdicional poderá causar grandes prejuízos ao Agravante, principalmente porque a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes impede o acesso ao crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, a obtenção de financimento bancário. Por se tratar de fato negativo, não se pode olvidar a dificuldade de o Agravante demonstrar de pronto a alegada fraude na celebração do contrato em comento. Ademais, não é razoável manter a inscrição do nome do Agravante em cadastro de inadimplentes por dívida que, prima facie, não foi por ele contraída. Ademais, a medida antecipatória pretendida não se mostra irreversível, pois se na instrução da causa ficar demonstrada a responsabilidade do Agravante pela dívida questionada, seu nome poderá ser novamente inscrito em cadastros restritivos de crédito. Ante o exposto, antecipado a tutela recursal e determino a exclusão do nome do Agravante do órgão de proteção ao crédito SPC em relação ao débito questionado (Id. 82041074[1]), no prazo de cinco dias, sob pena de pagamento da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora